Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPROCIONAL. ART. 86 CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão, pois a sucumbência recíproca foi expressamente justificada na fundamentação.
3. Ficou evidenciado que a pretensão era de reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração
4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.